Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708492-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO BENICIO DE CARVALHO NETO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID 71384596, uma vez que não se refere ao presente feito, devendo ser desconsiderado. Dê-se ciência ao recorrente, por meio da Defensoria Pública, quanto ao presente despacho. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007